Tribunal: TJSP
Processo: 1022037-39.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Apelação - MANDADO DE SEGURANÇA – Requerimento com vistas ao benefício da anistia referente ao IPTU - Demora de mais de 01 (um) ano para a análise do pedido – Inadmissibilidade - Violação do direito líquido e certo ao recebimento de uma resposta ao requerimento administrativo – Prazo que não se afigura razoável para o cumprimento da obrigação - Falha no serviço em razão da excessiva demora na

Ementa:
Apelação - MANDADO DE SEGURANÇA – Requerimento com vistas ao benefício da anistia referente ao IPTU - Demora de mais de 01 (um) ano para a análise do pedido – Inadmissibilidade - Violação do direito líquido e certo ao recebimento de uma resposta ao requerimento administrativo – Prazo que não se afigura razoável para o cumprimento da obrigação - Falha no serviço em razão da excessiva demora na análise do requerimento – Existência do direito líquido e certo – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 18a Câmara de Direito Público – Sentença de parcial concessão da segurança mantida – Recurso improvido.